Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734649-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTO BERTIN NETO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANTO BERTIN NETO DESPACHO Trata-se de APELAÇÕES CIVEIS interpostas por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ré) e, de forma adesiva, por SANTO BERTIN NETO (autor), em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais ajuizada por SANTO BERTIN NETO, julgou procedentes os pedidos autorais (ID 19840216). Analisando as razões recursais adesivas (ID 19840234), constata-se que o autor sustenta, entre outras teses, que o crédito discutido nos presentes autos somente será constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Defende, assim, que o crédito é extraconcursal e não deve fazer parte do plano de recuperação judicial da ré. No entanto, aparentemente, esta tese não foi suscitada pelo autor na instância de origem, não tendo a r. sentença enfrentado a questão, o que, em princípio configuraria inovação recursal. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que se manifeste, em 5 dias, sobre a questão supra destacada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator